Tribunal: TJDFT
Processo: 0708609-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708609-85.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M C ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo M C ENGENHARIA LTDA contra decisão exarada no ID 228033912 da Ação de Conhecimento no 0703452-71.2025.8.07.0020, proposta em desfavor da CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, pela qual a MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado pela agravante, objetivando compelir a agravada a se abster de promover glosas contratuais referente aos Contratos no 9801/2024 e no 9802/2024. O agravante postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de suspender ou reverter as glosas efetivadas nos contratos administrativos emergenciais no 9801/2024 e no 9802/2024, no total de R$ 489.025,52 (quatrocentos e oitenta e nove mil, vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos). Alternativamente, pleiteou pelo reconhecimento do direito de ofertar garantia real referente ao valor total do débito em discussão, de modo a viabilizar o pagamento integral da contraprestação pactuada nos contratos administrativos. A título de provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão recorrida, para o fim de deferir a tutela de urgência vindicada na inicial. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 69603981 e 69603982. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 69657329, conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão conhecida, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A agravante, no ID 69833065, manifestou desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, [o] recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que a advogada que subscreve a manifestação de desistência do recurso dispõe de poderes para desistir (ID 226564098). Dessa forma, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 18 de março de 2025 às 11:46:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora